Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-46.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação. Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.

Inexistência de prova da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Ônus probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.